Tribunal: TJES
Processo: 0005167-88.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005167-88.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: JEAN FIOROTTI e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. REVISÃO DE VALOR VENAL. LAUDO PERICIAL. MODIFICAÇÃO DO PLANO NORMATIVO. LEI MUNICIPAL SUPERVENIENTE. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Aracruz contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão de base de cálculo de IPTU, fixando o valor venal de imóvel em R$ 4.500.000,00, com base em perícia judicial, para os exercícios de 2017 e posteriores, em substituição ao valor administrativamente lançado de R$ 6.716.002,80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a invocação de lei municipal nova em sede de apelação configura inovação recursal; e (ii) determinar se a fixação judicial do valor venal baseada em perícia deve prevalecer indefinidamente para exercícios futuros ou se deve ser limitada pela superveniência de nova planta genérica de valores instituída por lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste inovação recursal quando a discussão versa sobre o marco temporal de eficácia da decisão em relação jurídica de trato continuado, pois a modulação dos efeitos prospectivos integra a análise do próprio pedido.

4. As decisões judiciais que definem a base de cálculo de tributos em relações sucessivas produzem efeitos enquanto permanecer inalterado o estado de fato e de direito (cláusula
rebus sic stantibus
).

5. A modificação substancial do plano normativo, mediante a edição de nova planta genérica de valores por lei municipal, interrompe a eficácia prospectiva da decisão judicial que fixou o valor venal com base em cenário fático-jurídico anterior.

6. A manutenção indefinida de valor apurado em perícia técnica pretérita, após a entrada em vigor de novo regramento legal, violaria o princípio da legalidade tributária e a autonomia do ente federado para atualizar seus critérios de tributação.

7. O valor venal fixado judicialmente deve, portanto, restringir-se ao período de vigência da norma anterior, submetendo-se os exercícios a partir de 2022 aos novos parâmetros da legislação municipal superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

1. DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

Antes de adentrar ao mérito, impõe-se a análise da preliminar de inovação recursal suscitada pelos apelados em sede de contrarrazões, sob o argumento de que os recorridos que o Município não poderia invocar a Lei Municipal nº 4.564/2022 apenas em sede de apelação, visto que tal norma já estava em vigor antes da prolação da sentença.

Todavia, entendo que referida preliminar deve ser afastada.

Isso porque a modulação dos efeitos prospectivos da tutela pretendida integra a análise do próprio pedido, em especial quando se trata de
relações jurídicas de trato continuado
, como é o caso da obrigação tributária de IPTU, de sorte que o julgador, ao fixar os parâmetros de uma obrigação que se renova anualmente, não pode ser impedido de analisar a lei vigente e que interfere na análise do direito vindicado.

Assim, a discussão sobre o marco temporal de eficácia da decisão judicial frente à alteração do cenário normativo é matéria que se imiscui no próprio exame da pretensão de declaração de valor venal para "exercícios posteriores", não havendo, portanto, inovação.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. DO MÉRITO

Segundo se depreende dos autos, a controvérsia gravita em torno da definição da base de cálculo do IPTU incidente sobre um imóvel de 20.000m2 de propriedade dos apelados, local em que edificado o estabelecimento comercial “Motel Dreams”, situado no Município de Aracruz, ora Apelante.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão autoral para fixar o valor venal do bem em R$4.500.000,00, amparando-se em conclusão de laudo pericial técnico que refutou o arbitramento administrativo de R$6.716.002,80 realizado pela municipalidade. Determinou-se, ao final, que o ente público utilize referida base de cálculo “
para fins de cobrança do IPTU, referentes aos exercícios de 2017 e posteriores
”.

Em suas razões (ID 13288020), o Município apelante sustenta, em síntese: (i) que após a avaliação pericial houve alteração da planta genérica de valores por meio da Lei Municipal nº 4.564/2022, fato que não teria sido considerado pela sentença; (ii) a necessidade de delimitação temporal dos efeitos da sentença, defendendo que o valor apurado no laudo pericial deve ser aplicado apenas até o exercício de 2021; (iii) que a partir de 2022 devem incidir os parâmetros da nova legislação municipal, cujos valores seriam mais favoráveis ao contribuinte se comparados ao lançamento original e próximos ao valor definido pela perícia. Pugna, assim, pela reforma da sentença para que sejam aplicados os valores da nova lei ou, alternativamente, que a fixação judicial se limite ao período anterior à sua vigência.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados (ID 13288023), asseverando que o valor venal fixado por perícia judicial deve prevalecer sobre critérios genéricos da lei municipal.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a aferir, primordialmente, se os efeitos da fixação judicial do valor venal devem persistir indefinidamente para exercícios futuros ou se encontram óbice na superveniência de novo regramento legal que alterou a planta genérica de valores do Município.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as decisões judiciais que definem a base de cálculo de tributos em relações jurídicas sucessivas produzem efeitos enquanto permanecer inalterado o estado de fato e de direito que as fundamentou. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DECLARADA EM DEMANDA ANTERIOR. COISA JULGADA DE EFEITOS PROSPECTIVOS. SÚMULA 239 DO STF. CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE . 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2, sessão de 09/03/2016).
2. A coisa julgada resultante de provimento judicial que declara a inexigibilidade de relação jurídica-tributária de caráter continuado gera efeitos prospectivos, alcançando exercícios futuros,
enquanto não sobrevier modificação substancial no plano fático ou normativo
.
3. Inaplicável, para essa situação, o entendimento consolidado na Súmula 239 do STF: "Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores." 4. Hipótese em que, afastada a indevida aplicação da Súmula 239 do STF pelo acórdão recorrido, os autos devem retornar à Corte de origem, para que seja analisada eventual existência de modificação no quadro fático ou normativo a justificar a insubsistência da coisa julgada que reconheceu a imunidade de IPTU à entidade recorrente. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1545505 MG 2015/0183764-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/06/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019)

Como se depreende, a imutabilidade da coisa julgada material no âmbito da relação jurídico-tributária é mitigada pela cláusula
rebus sic stantibus
, de sorte que a modificação substancial no plano normativo local autoriza a revisão dos “efeitos prospectivos indefinidos” da tutela jurisdicional.

Ora, se tal é possível após a formação da coisa julgada material, com muito mais razão a consideração do arcabouço legislativo vigente no momento de prolação da decisão de mérito, de forma a modular os efeitos sobre a relação jurídico-tributária existente entre o contribuinte e a municipalidade.

No caso vertente, observa-se que a instrução processual logrou êxito em demonstrar, por meio de prova pericial detalhada, que o valor venal lançado originariamente pelo Município (6,7 milhões) estava divorciado da realidade de mercado do imóvel à época da avaliação. O laudo técnico fixou o montante de R$4.500.000,00, o qual serviu de lastro para a sentença de procedência da revisão da base de cálculo do tributo.

Ocorre que, conforme pontuado pelo apelante, a legislação municipal atinente ao cálculo do IPTU e à Planta Genérica de Valores foi substancialmente alterada no ano de 2022, através da Lei nº 4.564/2022. Tal alteração normativa representa o surgimento de um novo critério legal para a aferição do valor venal dos imóveis na municipalidade, o qual não pode ser ignorado pelo provimento judicial.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2018 – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. Sentença que julgou procedente ação, reconhecendo a nulidade do lançamento de IPTU do exercício de 2018, bem como determinando que, em relação aos exercícios seguintes, a base de cálculo do imposto observe aos critérios indicados no laudo pericial produzido nos autos – Apelo do Município. REVISÃO DE LANÇAMENTO – A revisão do lançamento só é possível quando há erro de fato, ou seja, quando a autoridade administrativa, à época da constituição do crédito, possuía panorama fático incompleto ou equivocado – Inteligência dos artigos 146 e 149 do Código Tributário Nacional – Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.130 .545/RJ. IPTU - BASE DE CÁLCULO – O Código Tributário Nacional estabelece que a base de cálculo abstrata do IPTU é o valor venal, ou seja, "aquele que o imóvel alcançará para compra e venda à vista, segundo as condições usuais do mercado de imóveis" – O valor de mercado concreto se altera no tempo em termos monetários – No lançamento se apura a base de cálculo concreta, considerando-se a data da ocorrência do fato gerador – Inteligência do artigo 144 do Código Tributário Nacional – No caso do IPTU, se aplica o valor monetário no imóvel na data fixada em lei, normalmente o dia 01º de janeiro de cada ano - Variação do valor venal entre um exercício e outro que não decorre da mera atualização monetária, envolvendo também outros fatores que podem interferir no valor de mercado – Precedente deste E. Tribunal – Caso o sujeito passivo entenda que o valor venal do imóvel adotado no lançamento do IPTU não corresponde ao efetivo valor de mercado, é cabível a impugnação administrativa ou judicial da avaliação – Nesse sentido, se comprovada a discrepância entre o valor venal e o valor de mercado do imóvel, é devida a anulação do lançamento, a fim de que seja realizada a adequação dos valores – Precedentes desta C. Câmara . No caso dos autos, o artigo 174 do Código Tributário do Município de Ribeirão Preto prevê como base de cálculo do IPTU o valor venal do imóvel conforme a Planta Genérica de Valores, o que foi efetivamente observado pelo Município nos lançamentos impugnados – Por sua vez, o laudo pericial produzido nos autos apurou que o valor do metro quadrado adotado nos lançamentos do IPTU incidente sobre os imóveis dos autores é inferior ao valor de mercado – Manutenção do valor do metro quadrado adotado pelo Município que se impõe, nos termos da sentença recorrida – Contudo, o laudo pericial constatou incorreção no cálculo do imposto devido – Valor do metro quadrado que incidiu sobre a área total do terreno, considerando também a área comum do condomínio – Impossibilidade – Artigo 172 do Código Tributário Municipal que estabelece distinção quanto ao lançamento do IPTU sobre a área correspondente à unidade autônoma e aquele a ser realizado sobre as áreas comuns do condomínio – Lançamento que deve ser efetuado individualmente, para cada unidade autônoma, e outro para as áreas comuns do condomínio – Aplicação do artigo 11 da Lei Federal nº 4.591/1964 – Ausência de violação ao princípio da legalidade – Erro de direito configurado no tocante à base de cálculo do IPTU – Impossibilidade de revisão do lançamento tributário – Mantida a anulação dos lançamentos de IPTU do exercício de 2018.
EXERCÍCIOS FUTUROS
– Inaplicabilidade da Súmula 239 do E. Supremo Tribunal Federal na hipótese de a decisão tratar da própria existência da relação jurídica tributária – Entendimento que também se aplica às decisões que tratam do modo de existir da relação jurídica tributária – Precedentes do E . Supremo Tribunal Federal –
Efeitos prospectivos da declaração acerca de relação jurídica tributária de caráter continuado que, contudo, apenas alcançam os exercícios futuros enquanto não sobrevier modificação substancial no plano fático e normativo
– Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. No caso dos autos, deve ser mitigada a aplicação da Súmula 239 do E. Supremo Tribunal Federal – Pleito dos autores que não leva em consideração apenas as particularidades de um lançamento específico e sim o próprio modo de ser da relação jurídica tributária no tocante à forma como deve ser calculado o IPTU – Justificada a concessão de efeitos prospectivos pela sentença recorrida, a fim de que, em relação aos exercícios seguintes, a base de cálculo do imposto observe aos critérios indicados no laudo pericial produzido nos autos – Efeitos que devem alcançar os exercícios futuros enquanto permanecerem as situações fático-jurídicas que fundamentaram a decisão. Honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa – HONORÁRIOS RECURSAIS – Artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil de 2015 – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – Observância ao disposto nos §§ 2º a 6º do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do respectivo artigo – Majoração em 1% sobre o valor atualizado da causa – Honorários que passam a corresponder 11% sobre o valor atualizado da causa. Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10214696120198260506 Ribeirão Preto, Relator.: Eurípedes Faim, Data de Julgamento: 08/12/2022, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/12/2022)

Nessa linha de intelecção, os efeitos prospectivos da fixação judicial baseada na perícia devem ser mantidos apenas enquanto não sobrevier modificação substancial no plano fático ou normativo, o que ocorreu no ano de 2022 através da já mencionada Lei nº 4.565/2022, o que faz cessar a ultratividade do valor da base de cálculo apurado para os exercícios regidos pela norma anterior.

Portanto, a fixação do valor venal em R$4.500.000,00 deve prevalecer para o exercício de 2017 e subsequentes até o ano de 2021. A partir de 2022, o lançamento do tributo deverá observar os ditames e os valores estabelecidos na Lei Municipal nº 4.564/2022, que inaugurou novo marco normativo para a base de cálculo do IPTU em Aracruz, sem prejuízo do contribuinte, se entender de direito, postular em ação própria a revisão da base de cálculo administrativamente considerada pela municipalidade para fins de incidência do IPTU.

Ademais, ressalte-se que a aplicação da lei nova preserva o princípio da legalidade tributária e impede que uma avaliação técnica pretérita se cristalize indefinidamente, ignorando as atualizações legislativas que buscam adequar a Planta Genérica de Valores à evolução do mercado imobiliário local.

Nesse contexto, a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe, para limitar a eficácia do valor venal fixado judicialmente ao período anterior à vigência da Lei Municipal nº 4.564/2022.

Do exposto,
conheço
do recurso e
lhe dou parcial
provimento, tão somente para determinar que o valor venal fixado na sentença para fins de base de cálculo do IPTU, seja aplicado aos exercícios de 2017 a 2021, devendo-se observar, a partir do exercício de 2022, os parâmetros estabelecidos pela Lei Municipal nº 4.564/2022.

Em razão do provimento parcial do recurso, deixo de aplicar a majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)